Tribunal: TJMT
Processo: 1012035-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012035-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: L. B. S., representada por SUELEN CRISTINE BOSCHIROLI.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais no 1018515-48.2021.8.11.0002, movida por L. B. S., representada por SUELEN CRISTINE BOSCHIROLI., deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a realização dos procedimentos/tratamentos pelos métodos indicados na inicial, conforme solicitações médicas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.
Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau e que a medida é irreversível, devendo ser revogada. Defende que o rol da ANS não é exemplificativo, mas taxativo e que os tratamentos prescritos ao recorrido não estão previstos nele. Aduz que não se trata de medida urgente e que os procedimentos foram solicitados de forma eletiva. Informa que possui profissionais credenciados no plano de saúde aptos a oferecerem os tratamentos necessitados pela agravada, não devendo restituir valores gastos fora da rede credenciada.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e o ressarcimento de prejuízo. Outrossim, a incidência de astreintes pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada.
De mais a mais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, sendo a demanda é corriqueira nesta c. Câmara, hei por bem manter a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já designada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR